Tribunal: STF
Processo: HC 167781
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PERÍCIA – COMPROVAÇÃO – DEBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE. Uma vez assentada a inexistência de doença grave a inviabilizar ao paciente tratamento no estabelecimento prisional, mostra-se ausente demonstração da imprescindibilidade da realização de perícia.



    PRISÃO DOMICILIAR – EXCEÇÃO – INOCORRÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir o enquadramento da situação do paciente nos casos previstos no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984.